Tribunal: CARF
Processo: 11634.720102/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720102/2019-23
ACÓRDÃO
1202-002.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTROLE - COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RENDIMENTOS DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO.
Não deve ser conhecida a alegação de improcedência de exclusão do
Simples Nacional nos autos do processo administrativo que trata do auto
de infração lavrado em decorrência da exclusão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720102/2019-23
2
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Da autuação Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias
patronais, incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), no valor total (incluindo juros e multa) de
R$1.217.833,82; de contribuições devidas a outras entidades e fundos (SENAC,
SESC, INCRA, Salário-educação e SEBRAE), no valor total de R$293.473,00; e de
contribuições previdenciárias dos segurados, no valor total de R$41.654,73, do
período 07/2014 a 13/2016.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, fls. 46/67,
a empresa autuada foi excluída do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo no 35, de 08/07/2019, fls. 72/73, o qual integra o processo
11634.720103/2019-78, com fundamento no art. 17, XII, art. 28, art. 29, I, e art.
30, II, todos da Lei Complementar no 123/2006, a partir de 01/07/2014, em razão
da realização de atividade vedada, de prestação de serviços com cessão de mão
de obra, a partir da competência 06/2014 (atividades de portaria e controle de
acesso).
Tendo em vista a exclusão do regime simplificado de tributação, foram lançadas
as contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades e fundos, apuradas
nas Folhas de Pagamento apresentadas. Por sua vez, as contribuições dos
segurados lançadas foram apuradas a partir de divergências entre os valores
constantes das Folhas de Pagamento analisadas e aqueles declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
O Termo de Verificação informa que a empresa declarou em GFIP as retenções de
onze por cento, sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviços,
compensando o valor retido com as contribuições devidas na própria
competência. O saldo a compensar apurado foi deduzido na presente autuação,
em relação à contribuição dos segurados e, em seguida, às contribuições
previdenciárias patronais.
Da ciência e da impugnação A ciência da autuação se deu em 22/07/2019, por
meio eletrônico (fls. 414). Em 21/08/2019, foi solicitada a juntada da Impugnação
de
fls.
420/433,
única
para
os
processos
11634.720102/2019-23;
11634.720103/2019-78 e 11634.720137/2019-62, a qual segue abaixo relatada,
em síntese.
Após afirmar a tempestividade da defesa, pugna pela anulação do ADE e
manutenção da empresa no Simples Nacional, até que sejam esgotados todos os
recursos de defesa cabíveis. Cita julgados.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720102/2019-23
3
Alega não questionar a autoexecutividade das sanções, mas destaca que a
imposição de penalidade sem a ampla defesa transborda o devido processo legal,
sendo passível de nulidade, conforme doutrina que cita.
Aduz haver a quebra do contraditório e da ampla defesa no presente processo
administrativo, sem esgotamento de defesa do autuado, pelo que deve ser
anulado o ADE emitido.
Afirma ter a auditoria entendido erroneamente que a empresa exerceu atividade
de cessão de mão de obra, realizando serviços de portaria e controle de acesso,
vedada para o Simples Nacional. Explica que, na realidade, a autuada presta
serviços de vigilância desarmada, na função de VIGIA, o que pode ser verificado
pelos CBOs dos empregados, constantes dos recibos de pagamentos juntados.
Ressalta que, conforme as documentações encaminhadas pela empresa, não há
nenhum empregado que exerça a função de portaria. Insiste que a empresa
realiza atividades de vigilância, limpeza e conservação, enquadradas no Simples
Nacional, nos termos do art. 18, §5o-C da Lei Complementar no 123/2006.
Explica que a empresa exerce as funções de vigilância desarmada, as quais
constam nos contratos como controladoria de acesso, para controlar e evitar que
meliantes adentrem nos estabelecimentos dos contratantes.
Destaca que a Solução de Consulta Cosit no 57/2015 não veda a inclusão, ao
Simples Nacional, da atividade controladoria de acesso, pelo que a
fundamentação do Ato Declaratório de Exclusão está em desconformidade com
dispositivos da própria Solução de Consulta.
Informa que todos os empregados que prestavam e prestam serviços de vigilância
desarmada, são devidamente registrados na CBO 5174-20, conforme recibos de
pagamento já apresentados à auditoria e anexados à defesa.
Argui ser inconcebível se entender que a CBO 5174-20 – VIGIA não sirva para a
vigia do patrimônio, já que a única diferença em relação à atividade de vigilância
diz respeito à utilização de arma de fogo.
Colaciona excertos de dois recibos de pagamento de salário que indicam CBO
517420, para a função de controlador de acesso, dos empregados ADEMIR
SANTINO RAMOS e ALEXANDRO MENDES MILITÃO.
Reitera que, em que pese a nomenclatura da função seja “controlador de acesso”,
todos esses empregados são vigias, “pois as atividades exercidas são para vigiar o
patrimônio controlando para que possíveis meliantes não adentrem nos
estabelecimentos.”
Argui que, mesmo que o CBO não fosse o 5174-20, e realmente estivesse diante
da figura unicamente de controlador do acesso de pessoas, a Consulta Cosit no
57/2015 não impede que tal função seja inserida no regime de tributação do
Simples Nacional.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720102/2019-23
4
Diz que, se fosse realmente apenas a função de controladoria de acesso, o
profissional que estivesse prestando os serviços nada faria ao verificar possível
risco de um meliante adentrar no estabelecimento, pois estaria exercendo função
aquém da contratada.
Explica que, por isso, a empresa registra todos os empregados como vigia,
“mesmo que seja para vigiar a entrada do local a ser vigiado e todos eles estão
cientes de que sua função é vigiar o patrimônio”, devendo todos eles apresentar
comprovação de cursos de vigilância ao serem contratados.
Discorre acerca da função de vigia, do CBO 5174-20, de acordo com o Ministério
do Trabalho, afirmando que as atividades da empresa se restringem a vigilância,
limpeza e conservação, enquadradas no Simples Nacional de acordo com o art.
18, §5o-C da LC 123/2006.
Descreve os conceitos de “vigia” e “vigilância” na língua portuguesa, concluindo
ser a atividade de vigilância gênero, enquanto a de vigia é espécie.
Discorre acerca das infrações citadas na autuação, afirmando ser indevida a sua
exclusão do Simples Nacional, e alegando que, por isso, o débito deve ser
excluído.
Subsidiariamente, em não sendo acatado seu entendimento, requer a realização
de aviso prévio à empresa para o seu desenquadramento do Simples Nacional, a
partir do qual a empresa efetuará a exclusão do Regime Especial, mediante as
formalidades devidas, de forma que se inicie o desenquadramento do regime de
tributação a partir da presente data.
Ainda subsidiariamente, requer que a dívida apurada seja imposta sem o
lançamento de juros e multa, por ser entendimento da empresa que prestou
serviços exclusivamente de vigilância, limpeza e conservação, enquadrados no
Simples Nacional, de acordo com o art. 18, §5o-C da LC 123/2006.
Salienta nunca ter agido de má-fé; ter entregado à RFB toda a documentação por
ela solicitada; nunca ter se apropriou de valor de indébito e não ter margem de
lucro suficiente para o pagamento do valor lançado.
Aduz que, caso seja mantido o entendimento fiscal, a empresa fechará as portas,
o que deixará famílias desempregadas, e ensejará falta de caixa para o pagamento
das dívidas então advindas.
Pugna pela exclusão do débito tributário. Subsidiariamente, pede que seja
considerada a exclusão do Simples Nacional a partir da presente data e, ainda,
que sejam lançados os valores das contribuições sem o acréscimo de juros e multa
de 75%.
Discorre em seguida acerca do lançamento relativo às contribuições devidas a
outras entidades e fundos. Nesse sentido, afirma ter sido a empresa
erroneamente desenquadrada do Regime de Tributação do Simples, pelo que o
valor lançado deve ser anulado.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720102/2019-23
5
Pugna pela exclusão do débito de contribuição para outras entidades e fundos e,
subsidiariamente, que seja considerada a exclusão do Simples Nacional a partir da
presente data, além de que sejam lançados os valores sem o acréscimo de juros e
multa de 75%.
Contesta especialmente a exclusão da empresa do Simples Nacional, em razão do
já alegado, e requer a nulidade do ADE emitido.
Impugna por fim a Representação Fiscal para Fins Penais emitida na ação fiscal e
reitera os pedidos anteriormente apresentados.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem não apreciar as razões relacionadas
ao ADE e representação fiscal para fins penais, considerar matéria não impugnada a autuação e
exigência das contribuições dos segurados lançadas, tendo em vista que não foram expressamente
contestadas e julgar improcedentes as alegações quanto à inexistência de má-fé e exclusão de
multa e juros.
Irresignada, a Recorrente interpôs o mesmo recurso voluntário nos autos dos
processos 11634.720103/2019-78, 11634.720102/2019-23 e 11634.720137/2019-62, que tratam,
respectivamente, do ADE de exclusão do Simples Nacional, autos de infração lavrados em
decorrência da exclusão do Simples Nacional e representação fiscal para fins penais.
Dessa forma, a Recorrente alegou:
(i)
nulidade do ADE e auto de infração;
(ii)
improcedência do ADE pela falta de demonstração de atividade vedada; e
(iii)
ausência de crime contra ordem tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Por outro lado, a Recorrente, além de contestar o auto de infração, também traz
argumentos alheios ao presente processo, mais precisamente, alegações sobre o ADE e
representação fiscal para fins penais.
Ocorre que os argumentos relativos ao ADE deverão ser analisados nos autos do
processo administrativo sob no 11634.720103/2019-78, que será julgado por esta mesma Turma
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.196 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720102/2019-23
6
na mesma sessão de julgamento em que se analisa o recurso voluntário interposto nos autos do
presente processo.
No que diz respeito à representação fiscal para fins penais e as alegações quanto à
não ocorrência de crime contra a ordem tributária, deve-se dizer que este Conselho não é
competente para apreciá-las, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 28.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário deve ser conhecido apenas na parte
em que trata do auto de infração, não devendo ser conhecido quanto às alegações apresentadas
contra o auto de infração lavrado em decorrência da exclusão do Simples Nacional ou a
representação fiscal para fins penais.
1
AUTO DE INFRAÇÃO
Quanto ao auto de infração, a Recorrente suscita a sua nulidade com base no
argumento de que o auto de infração não demonstra o exercício de atividade vedada pela
legislação de regência do Simples Nacional. Ocorre que o auto de infração foi lavrado em
decorrência da exclusão do Simples Nacional, que, por sua vez, foi formalizada pelo Ato
Declaratório Executivo em discussão nos autos do processo sob no 11634.720103/2019-78. Dessa
forma, não há nulidade a se reconhecer nos autos do presente processo.
Destaque-se que a Recorrente não traz nenhum argumento contra o mérito da
exigência das contribuições previdenciárias exigidas em decorrência da exclusão do Simples
Nacional, limitando-se a trazer argumentos quanto ao seu alegado direito de usufruir do
tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar no 123/2006, matéria alheia ao
presente processo e que será analisada nos autos do processo sob no 11634.720103/2019-78.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando
de conhecê-lo na parte que trata do Ato Declaratório Executivo e da representação fiscal para fins
penais e, na parte conhecido, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 604
DF CARF MF
Original